Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-52.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001458-52.2019.8.11.0013
APELANTES: ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES E OUTROS
APELADOS: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL E OUTRA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL — DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES — MANIFESTO DESCABIMENTO DO APELO — DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO — ERRO GROSSEIRO — PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL — RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que em seara de cumprimento de sentença acolhe impugnação à penhora, declarando a impenhorabilidade de valores, possui natureza interlocutória e não coloca fim à execução, sendo inadequada a interposição de apelação.
O recurso cabível, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é o agravo de instrumento.
A utilização de recurso incorreto configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade.
Recurso de apelação não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001458-52.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 001.123.242-07 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 058.115.951-90 (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 016.317.602-70 (APELANTE), BRUNO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 005.149.842-10 (APELANTE), LUCAS DOS SANTOS ALVES - CPF: 046.186.382-06 (APELANTE), SELOIR ALVES DA SILVA - CPF: 609.830.512-91 (APELANTE), PAULIENE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 030.134.592-98 (APELANTE), ILTON JOSÉ SARAGIOTTO (APELADO), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (APELADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS - CPF: 052.660.281-30 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (APELADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), Alzira Rondena Limeira (ASSISTENTE), Luciana Pereira dos Santos Martines Aparecida (ASSISTENTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES — MANIFESTO DESCABIMENTO DO APELO — DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO — ERRO GROSSEIRO — PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL —
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que em seara de cumprimento de sentença acolhe impugnação à penhora, declarando a impenhorabilidade de valores, possui natureza interlocutória e não coloca fim à execução, sendo inadequada a interposição de apelação.

O recurso cabível, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é o agravo de instrumento.

A utilização de recurso incorreto configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade.

Recurso de apelação não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001458-52.2019.8.11.0013

APELANTES:

ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES E OUTROS

APELADOS:

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES
e
OUTROS
,
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença processo número 1001458-52.2019.8.11.0013, acolheu a impugnação à penhora e declarou

a impenhorabilidade dos valores encontrados na conta bancária da executada, com fulcro no art. 487, I, e art. 833, IX, ambos do CPC.

Nas razões do apelo Id. 252789180, os apelantes argumentam que a decisão merece reforma porque a via processual eleita para pleitear a desconstituição da penhora foi inadequada, pois a assistência simples não seria o meio processual correto; aduzem que não restou comprovada a origem pública dos valores bloqueados, nem que o bloqueio comprometeria o funcionamento pleno do hospital; apontam que as verbas recebidas não seriam utilizadas exclusivamente para fins de saúde, abrangendo despesas operacionais gerais, o que afastaria a incidência do artigo mencionado.

Pedem o provimento ao recurso para reforma integral da
“sentença”
para que a penhora seja mantida e que se proceda à expedição de alvará para levantamento dos valores.

Nas contrarrazões Id. 252789188, a Sociedade Lacerdense de Beneficência defende a manutenção da sentença, afirmando que o reconhecimento da impenhorabilidade está devidamente fundamentado, sendo inequívoca a origem pública dos recursos bloqueados, destinados exclusivamente à saúde. Argumenta que a penhora comprometeria gravemente a continuidade dos serviços hospitalares, imprescindíveis à população, e que a atuação do Município como interveniente no hospital está respaldada por decreto municipal, legitimando sua representação judicial. Pede o desprovimento do apelo.

Recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 253017176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o processado da causa na origem, infere-se manifesta a inadequação do recurso de apelação interposto.

A fim de ilustrar tal ilação, oportuna a colação do teor da decisão objeto do recurso de apelação:

“
Processo
: 1001458-52.2019.8.11.0013.

EXEQUENTE: CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS, ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES, ANA PAULA DOS SANTOS, BRUNO FERNANDO DOS SANTOS, LUCAS DOS SANTOS ALVES, SELOIR ALVES DA SILVA, PAULIENE CRISTINA DOS SANTOS

EXECUTADO: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA, ILTON JOSE SARAGIOTTO

Vistos, etc.

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
promovido pelo
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS e outros (6)
em face de
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL e SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA
. Partes qualificadas no feito.

Este Juízo deferiu pedido de busca de bens e ativos financeiros contra os executados, ID. 153965636.

Sobreveio resultado frutífero da busca.

O representante do executado HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ,
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, alegando que restou decretada a intervenção municipal no Hospital, por força do Decreto no 53/2024, manejou pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos via impugnação à penhora.

O executado SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA reiterou o pedido do Município de Pontes e Lacerda.

A exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores da condenação, bem como sobre os pedidos apresentados pelo MUNICÍPIO.

É o relatório. DECIDO.

1. Da representação judicial do executado SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA – HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ.

Malgrado as insurgências da parte exequente, escorreito reconhecer a legalidade e possibilidade da representação operada pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA em favor do Hospital, sobretudo pela presunção de validade e legalidade do Decreto Municipal no 053/2024, em vigência.

Não se trata de intervenção de terceiros (art. 119 e seguintes, do CPC), mas de representação judicial e extrajudicial ante a intervenção municipal, com fulcro no art. 1o e 2o, I, do Decreto Municipal referido, ID. 154648327.

Logo, não há falar em irregularidades ou inadequação da via eleita para a impugnação à penhora realizada pelo interventor, ao passo que a continuidade do procedimento com a análise dos seus argumentos é medida que se impõe.

2. Da alegada impenhorabilidade de bens e valores – art. 833, IX, do CPC.

O impugnante alega, em suma, impenhorabilidade das contas e valores encontrados tendo em vista que é uma organização sem fins lucrativos e todos os valores em suas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde, com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC.

A respeito do tema, o art. 833, IX, do CPC determina o seguinte:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social."

Conforme dispositivo, embora tais verbas sejam impenhoráveis, devem ser comprovados os seus requisitos, quais sejam:
a)
que o valor penhorado é originário de recursos públicos recebidos; e
b)
determinação de aplicação compulsória em educação,
saúde
ou assistência social.

Dessa forma, a impenhorabilidade deve ser analisada especificamente caso a caso, para se perquirir se o valor bloqueado se enquadra nos requisitos legais.

No caso dos autos, entendo que foram pré-constituídas provas concretas capazes de demonstrar que os valores bloqueados são originários de recursos públicos destinados à saúde, com fulcro no ofício de ID. 154648330 e demais documentos que acompanham a manifestação de ID. 154583338, de modo que a impenhorabilidade deve ser reconhecida.

Portanto, o deferimento do pedido é medida de rigor e escorreita é a liberação de valores em favor da executada.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
ACOLHO
a impugnação à penhora e, por conseguinte,
DECLARO
a impenhorabilidade dos valores encontrados na conta bancária da executada, com fulcro no art. 487, I, e art. 833, IX, ambos do CPC.

Sem custas e honorários, ante o caráter incidental do pedido.

Transitada em julgado a presente decisão,
EXPEÇA-SE
alvará para o levantamento dos valores constritos nos autos em favor da parte executada.

Após,
INTIME-SE
o exequente para dar prosseguimento ao feito executivo, em 15 dias, aportando eventual planilha de valores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Observa-se que o presente recurso não merece ser conhecido, isto porque manifesto descabimento da apelação interposta contra decisão de natureza interlocutória.

Como cediço, sentença é o ato judicial que, conforme disposto no art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, resolve o mérito da demanda ou extingue o processo, o que não se verifica na hipótese em apreço, eis que a decisão recorrida, conquanto registrada no sistema PJE como
“sentença”
, tratou unicamente de impugnação à penhora, caracterizando-se, portanto, como decisão interlocutória nos termos do art. 203, § 2o, do CPC.

Nestes termos, o apelo foi manejado com flagrante equívoco, na tentativa de atribuir caráter de sentença a uma decisão que evidentemente não possui tal natureza, circunstância que evidencia erro crasso por parte do apelante.

A legislação processual é clara ao prever que, contra decisões interlocutórias, é cabível o agravo de instrumento quando estas se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Nestes termos, o recurso cabível é evidentemente o agravo de instrumento e não apelação, a teor do que expressamente dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC,
in verbis
:

"Art. 1.015.
Cabe
agravo de instrumento
contra as
decisões interlocutórias
que versarem sobre
:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.
”
(destaquei)

Reforça a ilação de descabimento do apelo interposto o fato de que a decisão recorrida não extingue a execução (art. 203, § 1° c/c art. 924 c/c 1.009 do CPC), mas meramente acolhe a impugnação à penhora, declara impenhorabilidade valores constritos e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A propósito, cito julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Nesta hipótese,
o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
”.
(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 28.3.2024) (destaquei)

“APELAÇÃO
CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– AUSÊNCIA DE
DECISÃO
TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a
decisão
recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.
”
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
APELAÇÃO
– INADMISSIBILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO –
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA –
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU FASE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, a
decisão
que deferiu a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
apresentada, reconhecendo o excesso na execução, não pôs fim ao
cumprimento
de
sentença
, não se tratando, portanto, de
sentença
, mas de
decisão

interlocutória
, de modo que não é cabível o recurso de
apelação
, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Sodalício.
2.
O recurso de
apelação
e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
Precedentes deste Sodalício
.” (N.U 1008396-52.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (destaquei)

Na mesma toada é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1009612 RJ 2016/0288163-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017) (destaquei)

Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025